Tribunal: STF
Processo: HC 182410
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-20
Data de publicação: 2020-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 
PRISÃO PREVENTIVA – FUNDAMENTOS – SUBSISTÊNCIA.  
HABEAS CORPUS – LIMINAR – INDEFERIMENTO.  
    1. O assessor Edvaldo Ramos Nobre Filho prestou as seguintes informações:  
    O Juízo da Vara Plantão da Comarca de Sorocaba/SP, no processo nº 1501704-58.2019.8.26.0567, em audiência de custódia, converteu em preventiva a prisão em flagrante do paciente, ocorrida em 29 de setembro de 2019, ante o suposto cometimento da infração prevista no artigo 33, cabeça (tráfico de drogas), da Lei nº 11.343/2006. Ressaltou a natureza e a quantidade do entorpecente apreendido – 64 porções de cocaína (78,51 gramas). Concluiu necessária a custódia para garantir a ordem pública, a aplicação da lei penal e evitar a reiteração delitiva. Destacou registro alusivo à prática de ato infracional análogo ao delito de roubo.  
    Chegou-se ao Superior Tribunal de Justiça com o habeas corpus nº 559.460/SP. O Relator indeferiu a ordem.  
    O impetrante diz insubsistentes os fundamentos da decisão que implicou a preventiva, afirmando-os abstratos. Realça a primariedade do paciente. Aponta a violação do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal. Sublinha a adequação de cautelar diversa.  
    Requer, no campo precário e efêmero, a revogação da preventiva e, sucessivamente, a aplicação de cautelar alternativa. No mérito, busca a confirmação da providência.  
    Consulta ao sítio do Tribunal de Justiça, no dia 10 de março de 2020, revelou que o processo-crime encontra-se na fase instrutória, em curso no Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Votorantim/SP.  
    A etapa é de apreciação da medida acauteladora.  
    2. A prisão em flagrante e a gradação do tráfico de drogas, considerada a natureza e a quantidade de substância encontrada – 64 porções de cocaína (78,51 gramas) –, indicam estar em jogo a preservação da ordem pública. Sem prejuízo do princípio constitucional da não culpabilidade, a custódia mostrou-se viável, ante a periculosidade, ao menos sinalizada. Daí ter-se como fundamentado o ato atacado. A inversão da ordem do processo-crime – no que direciona a apurar para, selada a culpa, em verdadeira execução da pena, prender – foi justificada, atendendo-se ao figurino legal.  
    3. Indefiro a liminar.  
    4. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.  
    5. Publiquem.  
Brasília, 20 de março de 2020.  
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator